Tribunal: TJSP
Processo: 1008702-90.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Usucapião extraordinário. Não atendida determinação de emenda da inicial. Necessidade de indicação dos titulares do domínio e dos confrontantes do imóvel usucapiendo. Possibilitada a regularização em diversas oportunidades, mas sem atendimento pelos Autores. Sentença de extinção da ação mantida. Recurso não provido.